Tribunal: TJDFT
Processo: 0712149-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712149-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARCELO DE ALMEIDA BELCHIOR, SIMONE DE ALMEIDA BELCHIOR, RODRIGO DE ALMEIDA BELCHIOR, SORAYA FERNANDES BELCHIOR, MOACYR BELCHIOR FILHO, MARIA FERNANDES DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE SARAH FERNANDES BELCHIOR D E S P A C H O Considerando que houve a admissão do tema 1.074/STJ, no qual se discute a seguinte tese: Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015, bem como que houve a determinação de suspensão de todos os processos pendentes que versem sobre a referida questão de direito, intimem-se as partes para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre a suspensão do presente processo. Publique-se. Brasília, D.F., 1o de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator